Tribunal: TJDFT
Processo: 0706340-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.955.189. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Réu/Apelante, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, em face do Acórdão n. 1.955.189, no qual a 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação. O Embargante alega omissão quanto à incidência do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo o afastamento da sua sucumbência e a imputação do ônus sucumbencial ao Corréu FASCAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste na alegada omissão do acórdão embargado sobre a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Não há omissão no Acórdão n. 1.955.189, pois o acórdão embargado abordou expressamente a questão da sucumbência, aplicando a regra do art. 86, caput, do CPC, e não o princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese fixada: “A omissão não se configura quando o acórdão aborda expressamente a questão relevante à resolução do mérito, aplicando corretamente a regra de sucumbência prevista no art. 86, caput, do CPC”.
Legislação e Jurisprudência Relevantes: arts. 86, caput, 1.022 e 1.025, todos do CPC. AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017.